Tribunal: TJMT
Processo: 1005363-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005363-36.2021.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães
Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração
Agravado: Elthon Jhony Yoshida – ME
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação ordinária que lhe move Elthon Jhony Yoshida – ME, deferiu a tutela provisória de urgência requerida, determinando que a ré promova a restituição dos valores bloqueados à parte autora, na forma postulada na inicial, indeferindo, contudo, o pedido da instituição financeira para revogação da referida tutela de urgência, ante a impossibilidade de cumprimento da medida.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, não está de posse da referida quantia, a qual foi repassada ao Banco Original, não sendo justa e nem de direito a fixação da multa e a sua manutenção, quiçá nos moldes fixados, seja no valor em razão da desproporcionalidade, seja pelo fato de que não houve limitação. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator